Tribunal: TJSP
Processo: 2166717-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Alegação de excesso de prazo para oitiva do sentenciado nos termos do artigo 118, § 2o, da LEP e análise do pleito de progressão de regime. Não reconhecimento. Seguimento regular do procedimento – Ordem denegada, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2166717-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente IAGO
WASHINGTON DE SOUSA e Impetrante TIAGO ANTÔNIO VALSECCHI
GREGÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram-se a ordem,
com observação para a célere apreciação judicial do procedimento administrativo e
do pedido de progressão de regime. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166717-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12391
2
Habeas corpus no 2166717-70.2020.8.26.0000 – Processo digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM
da Comarca de Presidente Prudente (5a RAJ) (Processo no
0010840-12.2018.8.26.0496)
Impetrante: Tiago Antônio Valsecchi Gregório (advogado)
Paciente: Iago Washington de Sousa
Voto no 12391
HABEAS CORPUS
Execução penal
Alegação de
excesso de prazo para oitiva do sentenciado nos termos do
artigo 118, § 2o, da LEP e análise do pleito de progressão
de regime. Não reconhecimento. Seguimento regular do
procedimento Ordem denegada, com observação.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Tiago
Antônio Valsecchi Gregório, com pedido de liminar, em favor de Iago
Washington de Sousa, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
da Comarca de Presidente
Prudente (5a RAJ), nos autos no 0010840-12.2018.8.26.0496.
Aduz, em síntese, que o paciente foi condenado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ao cumprimento de 05 (cinco)
anos de reclusão e encontra-se atualmente em regime semiaberto. Afirma que
o paciente tem direito a progressão para o regime aberto desde 18/06/2020;
todavia, encontra-se pendente sua oitiva nos autos da sindicância que apura
falta disciplinar, a qual “não pode ser óbice a progressão em sua pena”.
Destaca que tal situação configura constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus, pois “encontra-se em regime mais severo do que deveria”.
Requer a concessão da ordem, “assegurando a progressão
do paciente” (fls. 01/03).
Indeferida a liminar, as informações foram dispensadas (fls.
234/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166717-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12391
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 239/246).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente cumpre pena privativa de liberdade de 05
(cinco) anos de reclusão, com término previsto para 17.06.2023. Encontrava-se
em regime semiaberto por força de liminar concedida pelo C. STJ no bojo do
habeas corpus no 532.774/SP quando, em 10.12.2019, teve o regime
intermediário foi sustado ante a comunicação da possível prática de falta
grave.
Com relação ao alegado excesso de prazo para a
apreciação judicial do procedimento de apuração da prática de falta grave,
sabido que os prazos impostos à realização dos atos processuais não são
fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento dentro do princípio da
razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados não indicam,
necessariamente, a presença de constrangimento ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem irregularidade na atuação do Magistrado à condução do processo,
deve ser aceita a demora em determinados casos, não caracterizado
constrangimento ilegal.
In casu, o procedimento tramita com a celeridade possível
em face das peculiaridades do caso concreto: como mencionado acima, o
regime intermediário foi sustado em 10.12.2019 por falta grave em tese
cometida em 09.12.2019. Em 26.06.2020 cópia do procedimento administrativo
foi juntado aos autos da execução; seguiu-se manifestação do Ministério
Público em 30.06.2020, requerendo a oitiva de Iago Washington nos termos
do artigo 118, § 2o, da LEP. Nesse ínterim, em 17.06.2020, o sentenciado
formulou pedido de progressão ao regime aberto.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166717-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12391
4
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
concessão da ordem.
Ex positis, denega-se a ordem, com observação para a
célere apreciação judicial do procedimento administrativo e do pedido de
progressão de regime.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator